Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. ALEGAÇÃO FALTA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação em que o apelante pede a reforma da sentença para absolvê-lo, sob a alegação, em resumo, de que não existem provas dos delitos pelos quais restou condenado.
O delito de descumprimento das medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006) tutela não apenas a integridade da vítima da infração pretérita, mas também o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. De modo que, mesmo o consentimento da vítima, ainda que fosse o caso, não elidiria a prática do delito. Destarte, impossível o acolhimento da defensiva no sentido de que não houve a intenção do apelante de quebrar a ordem judicial determinada anteriormente. Isso porque, tal medida, a meu sentir, reveste-se de natureza objetiva, sendo, pois, prescindível do dolo específico de descumprir a medida.
3. Se palavras como "se você chamar a polícia eu vou te matar, pois eu sou o dono da rua". Ainda que proferidas no calor da discussão entre o ex-casal, não caracterizar o delito de ameaça, certamente, tal crime deixará de existir. Isso porque, o tipo penal (art. 147, CP) descreve o crime como: “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.”
4. Recurso conhecido e desprovido.